Tribunal: TJDFT
Processo: 0724277-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Processo : 0724277-98.2022.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de exceção de suspeição arguida por G. Borba Sociedade Individual de Advocacia em face da Juíza de Direito Luciana Corrêa Tôrres de Oliveira, titular da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na qual transita a execução de título extrajudicial n. 0736954-97.2021.8.07.0001, movida por Delmiro Dantas Campos Neto e Outros contra o Município de Balsas - MA. O excipiente relata que, ao tomar conhecimento do engodo que o excluiu fraudulentamente do contrato primitivo de honorários advocatícios, objeto da execução na origem, requereu sua habilitação no feito, porém, a magistrada ignorou todas as alegações unicamente sob a justificativa de que o excipiente é pessoa estranha aos autos, não tecendo nenhuma justificativa para a não apuração daquelas denúncias gravíssimas de fraude documental, e ainda mandou desentranhar do processo as referidas peças processuais. Afirma ter demonstrado claramente em seus argumentos que é parte interessada no feito, uma vez que, foi excluído o seu direito ao recebimento de verbas honorárias legitimamente firmado pelo escritório excipiente. Sustenta manifesta parcialidade da magistrada na condução do processo, porquanto inconteste que prioriza peremptoriamente a parte exequente em flagrante prejuízo ao excipiente. Aduz que, “a rapidez aliada as posições decisórias tomadas nos autos, todas em prejuízo e desprezos pelos argumentos trazidos pela Requerente a tornam, indiscutivelmente parcial e suspeita para condução processual em tela”. Alega que a rapidez com que o processo é conduzido se difere de qualquer outro em tramitação no juízo de origem, existindo, no mínimo, “notória amizade ou coisa que o valha da Magistrada com a parte Exequente”, o que “a coloca como suspeita para continuar na condução do processo, sobretudo, ignorando os fatos gravíssimos apontados, sob o auspício de ser parte estranha aos autos, quando na realidade a Requerente está em busca de seu direito à percepção de sua parte nos honorários objeto da execução”. Ainda, acusa que a juíza é absolutamente incompetente para atuar nos autos originários, conforme as razões trazidas pelo executado, Município de Balsas, em seus embargos à execução (processo n. 0707406-90.2022.8.07.0001). Decido. Conforme o art. 146, § 2o do Código de Processo Civil, distribuído o incidente de suspeição, incumbe ao relator declarar os seus efeitos. O excipiente sustenta a parcialidade da magistrada, tendo em vista que ignorou fatos gravíssimos trazidos aos autos e que o excipiente é parte interessada. Entende que a imparcialidade da magistrada, aqui excepta, está comprometida em razão da rapidez com que o processo é conduzido, aliada às posições decisórias tomadas nos autos em prejuízo do excipiente, evidenciando a notória amizade da magistrada com a parte exequente. No entanto, em uma análise preliminar, não vislumbro a suspeição sustentada. A existência de amizade íntima ou inimizade com quaisquer das partes ou com seus advogados é causa de suspeição do juiz (CPC, art. 145, I), o que não ocorre pela simples prolação de decisão desfavorável a quaisquer das partes ou de possível terceiro interessado. Com efeito, o fato de a magistrada conduzir o processo de forma célere, definitivamente, não a torna impedida, tampouco suspeita para atuar no feito. Aliás, sequer foi alegado e comprovado tratamento diferenciado entre as partes, em especial, que a celeridade na condução do processo ocorre somente quando da análise de petições da parte exequente. Consoante as razões apresentadas pela magistrada (id. 37078510), velar pela celeridade processual constitui dever das partes, dos auxiliares da justiça, do juiz e dos advogados, tratando-se de direito fundamental com assento na Constituição da República (art. 5o, LXXVIII). Logo, a condução célere do processo, por si só, não pode ser considerada causa de impedimento ou suspeição do juiz. O excipiente alega suspeição da magistrada, no mais, em decorrência de decisões proferidas nos autos originários, indeferindo a sua habilitação nos autos da ação de execução como assistente litisconsorcial. No entanto, se a decisão da juíza está equivocada, deve ser impugnada pela via recursal adequada, não se podendo presumir, muito menos concluir, que eventual desacerto decorreu da imparcialidade do julgador. E, a propósito, a exceção de suspeição não pode ser manejada como sucedâneo do recurso apropriado, senão vejamos o precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE DO MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS TRANSITADAS EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO FORMAL DO PROCEDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que "o interesse do magistrado há de ser examinado com objetividade" (COSTA MACHADO, Código de Processo Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 14. ed. São Paulo, Manole, 2015, p. 132), não se observou em que consiste o interesse do magistrado no julgamento em favor de qualquer das partes (artigo 145, IV, do CPC), a pretensão é manifestamente inadmissível. 2. É irretocável a decisão agravada, pois é clarividente que a exceção tem o manifesto caráter de sucedâneo recursal, arguindo matérias que já transitaram em julgado ou devem suscitadas em meio recursal próprio, não se constando qualquer interesse do excepto na demanda. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1076985, 0713315-92.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Carlos Rodrigues, 2a Câmara Cível, julgado em 22/02/2018, DJe 12/03/2018) Da mesma forma, se não há nos autos efetiva demonstração de fatos que possam macular a imparcialidade do julgador, não se pode admitir a alegada suspeição, por conta de eventual error in judicando ou error in procedendo. Confira-se o aresto desta Corte: [...] I. As hipóteses de suspeição do juiz estão catalogadas, numerus clausus, no artigo 145 do Código de Processo Civil, norma de direito estrito que, por sua própria natureza, não comporta interpretação ampliativa nem aplicação analógica. II. Deve ser rejeitada a arguição de suspeição quando os fatos alegados não se subsumem, ainda no plano hipotético, a nenhum dos permissivos do artigo 145 do Código de Processo Civil. III. Eventual error in judicando ou in procedendo deve ser combatido por meio dos mecanismos de impugnação previstos na legislação processual, jamais podendo ser invocado para assacar a suspeição do juiz. IV. O inconformismo da parte quanto a decisões judiciais não basta à demonstração da quebra da imparcialidade do juiz. V. Exceção rejeitada. (Acórdão n. 1043861, 0707013-47.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, julgado em 01/09/2017, DJe 18/09/2017) Por fim, o incidente de suspeição não é a via adequada para questionar a competência do juízo. De todo modo, a magistrada até esclareceu em suas razões que a incompetência territorial arguida pelo executado não foi analisada porque os embargos à execução, nos quais foi suscitada a preliminar, foram extintos sem resolução do mérito, devido à perda do interesse de agir com a notícia de acordo entre as partes. Assim, não está devidamente evidenciada a manifesta parcialidade da magistrada na condução da causa. Ante o exposto, admito a exceção de suspeição sem efeito suspensivo, nos termos do art. 146, § 2o, I, do CPC. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Comunique-se à Juíza excepta. Brasília – DF, 11 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator